Tribunal: TJPA
Processo: 0819850-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819850-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PASTRANA RODAS & PNEUS LTDA, YURI CAIO MORAES PASTRANA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 100 DA CRFB/88. INOBSERVÂNCIA. REGIME PREVISTO NO ART. 100 NÃO SE APLICA ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER.
AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar a decisão liminar de origem que
deferiu a tutela de urgência para que o ente estatal disponibilize à parte agravada veículo similar ao avariado até a substituição ou conserto deste, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de multa de R$1.000,00 por dia de atraso até o limite de R$30.000,00
.

O agravado estava conduzindo o seu veículo e foi violentamente abalroado na traseira por uma viatura policial. O condutor da viatura policial reconheceu que estava extenuado pela jornada de trabalho e foi o causador do acidente.

A decisão agravada encontra-se assim proferida:

“Assim, considerando os danos experimentados pela autora e a comprovação de que foram decorrentes de ato ilícito praticado pela PMPA na condução da viatura policial, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito vindicado, estando preenchido o requisito do fumus boni iuris à concessão do pleito antecipatório.

O periculum in mora também está demonstrado, uma vez que a autora está impossibilitada de utilizar o carro para desenvolver regularmente as suas atividades empresariais.

Isto posto, e considerando o que mais consta dos autos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA DETERMINAR AO ESTADO DO PARÁ E À UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. QUE DISPONIBILIZE À AUTORA VEÍCULO SIMILAR AO AVARIADO ATÉ A SUBSTITUIÇÃO OU CONSERTO DESTE, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da fundamentação”.

O Agravante pretende a reforma da decisão, pois, como defende, a imposição liminar de obrigação de fazer, no sentido de disponibilização de veículo similar, viola explicitamente o pagamento do Ente Público via precatório, conforme consta do art. 100 da CF, razão pela qual requer a revogação da tutela concedida em primeiro grau.

Apesar da devida intimação, o prazo para Contrarrazões transcorreu sem que a peça processual fosse juntada aos autos (ID 13038332).

Era o que cabia relatar neste presente momento. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo de instrumento porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Acerca do tema, tem-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, ou seja, independe da prova de culpa ou dolo, estando disciplinada no §6.º do art. 37 da Constituição Federal, que assim prevê:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
-
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo acrescido)

Da mesma forma, preceitua o art. 43 do Código Civil:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Em vista disso, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, devem ser demonstrados: a) a ocorrência do dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo de causalidade entre os requisitos anteriores; e d) a ausência de qualquer causa excludente, os quais restam devidamente comprovados nos autos, considerando que os documentos e fotos juntados demonstram a toda evidência que é o Agravante, em última instância, o responsável pelos danos sofridos pelo Agravado devendo, pois,
a priori,
disponibilizar veículo similar ao avariado até o integral conserto deste.

Quanto à alegação de que a imposição liminar de obrigação de fazer, no sentido de disponibilização de veículo similar, viola explicitamente o pagamento do Ente Público via precatório, cumpre esclarecer que o regime previsto no art. 100, §§1º e 3º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 30/2000, aplica-se apenas às obrigações de pagar quantia certa, e não às obrigações de fazer, veja-se:

Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000)

[...]

§ 3º O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000)

Ora, o texto constitucional indica que essa sistemática é afeta apenas às obrigações de pagar quantia certa, e não às obrigações de fazer, razão pela qual não merece acolhimento o argumento formulado pelo ente agravante.

Diante disso, mantenho a decisão agravada, nos termos acima delineados, para
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024